Tribunal: TCU
Processo: 023.527/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 591249, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 591249, função null, que teve como objeto OBJETO: PROMOVER A MELHORIA DAS CONDICOES SOCI-AIS E ADOTAR MEDIDAS QUE GEREM ALTERNATIVAS DE RENDA AOS PESCADORES. (no da TCE no sistema: 817/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1783/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Alexandre Holanda Sampaio e da Associação Científica de Estudos Agrários, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 591249 (peça 16), que tinha por objeto promover a melhoria das condições sociais e adotar medidas que gerem alternativas de renda aos pescadores. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 157/159) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 160), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 023.527/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Científica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar aos responsáveis que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.